Tribunal: STF
Processo: Rcl 57890
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda., em face de decisão do Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, proferida nos autos do Processo 0011235-09.2015.5.03.0008.



    Infere-se da petição inicial que a autoridade reclamada, ao rejeitar os embargos à execução, teria incorrido em ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, bem como na ADPF 324 e no tema 725.



    Aduz que a tese assentada pelo STF acerca da licitude de toda forma de terceirização, tem aplicação imediata e vinculativa, independente da da publicação do acórdão e de seu trânsito em julgado (eDOC 1, p. 5)



    Defende, ainda, que, apesar de não ter interposto recurso contra o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário na fase de conhecimento, a interposição de recurso pelo litisconsorte, no caso o Itaú, lhe aproveitaria, nos termos do art. 1.005 do CPC.



    Nesses termos, argumenta que “embora a renúncia, à época, tenha sido expressa em relação apenas à solidariedade apenas ao primeiro reclamado, o instituto deveria ter abrangido a todos os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo e a sua homologação importado na extinção total da presente reclamação trabalhista, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empresa prestadora dos serviços”. (eDOC 1, p. 13-14)



    Assevera que “[c]omo o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia”. (eDOC 1, p. 14)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação do ato.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Transpassada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim.



    Extrai-se dos autos que Samantha Cristina Muniz Garcia ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações, ora reclamante, e do Banco Itaú, requerendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização e o recebimento de verbas trabalhistas. 



    O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de 1º grau (eDOC 40). Inconformados, Almaviva Participações e o Banco Itaú interpuseram recursos ordinários, os quais tiveram o provimento negado pelo TRT da 3ª Região, em acórdão publicado no DJe em 24.10.2018. Confira-se a ementa:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR. A Súmula 331, I, do TST estabelece, como princípio geral, que a contratação de trabalhadores para a prestação de serviços ligados à atividade-fim do tomador por empresa interposta é ilegal, configurando fraude à legislação trabalhista, formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços e a concessão dos direitos previstos nos instrumentos coletivos aplicáveis à categoria dos seus empregados, que foram regularmente contratados”. (eDOC 26)



    Negado seguimento aos recursos de revista interpostos, apenas o Banco Itaú apresentou recurso de agravo de instrumento em face da referida decisão, tendo a ora reclamante (Almaviva Participações) quedado inerte, conforme consta de certidão extraída do sítio eletrônico do TRT, tendo o prazo para interposição de recurso escoado em 12.10.2018. 



    O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do apelo, certificando o trânsito em julgado do feito em 13.9.2019.



    Iniciada a fase de execução da condenação, a ora reclamante interpôs embargos à execução postulando a inexigibilidade do título executivo judicial, ao qual foi negado provimento (eDOC 39). 



    Todavia, consta dos autos que, em seguida, Samantha Cristina Muniz Garcia, requereu a renúncia da solidariedade com relação à executada Almaviva, cuja homologação foi confirmada pelo TRT3, em 29.8.2020. Confira-se, pois, ementa da decisão:



    “RENÚNCIA DO DIREITO RELATIVAMENTE A UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS. POSSIBILIDADE. O Tribunal Pleno desse Regional, no julgamento do IRDR-0010849-32.2017.5.03.0000, em 11/10/2018, firmou a tese jurídica segundo a qual é lícita a renúncia ao direito em que se funda a ação relativamente a um dos litisconsortes passivos. De acordo com o entendimento adotado, ’rata-se de ato unilateral, que pode ser exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de anuência da parte contrária. Enseja, apenas quanto ao renunciado, a extinção do processo com resolução do mérito (Art. 487, III, c, do CPC e 282 do Código Civil)’. Logo, há efetiva perda do objeto relativamente ao agravo de petição interposto pela executada em face da qual houve renúncia do direito”. (eDOC 29)



    Contra o referido acórdão foi interposto recurso de revista, pendente de julgamento, consoante consulta ao andamento processual no site do TST.



    Pois bem.



    Conforme se verifica dos autos, a beneficiária da presente reclamação trabalhista requereu a renúncia ao direito em que se funda a ação com relação à ora reclamante - Almaviva Participações e Serviços Ltda., tendo o Juízo reclamado assim decidido:



    “(...) homologo a renúncia requerida, relativamente à 1ª reclamada, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., extinguindo-se o processo, neste particular, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘c’, do CPC. 



    Ademais, não se vislumbra a alegada má-fé processual, no requerimento da autora de não recebimento do Agravo de Petição oposto, pois a exequente tão somente exerceu seu direito de forma legítima. 



    Portanto, não perdurando mais a condenação imposta à 1ª reclamada, não recebo o Agravo de Petição por ela oposto (id c2d954d), por perda de seu objeto. 



    Retifique-se o polo passivo da demanda, excluindo-se a 1ª reclamada, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., do cadastro”. (eDOC 31)



    Dessarte evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, porquanto excluída da lide. 



    Impõe-se, portanto, o indeferimento liminar da reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 330, III, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente